Tribunal: STF
Processo: ARE 1450068
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-01
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS DURANTE O PERÍODO DE GRAÇA. INADMISSIBILIDADE. ENUNCIADO Nº 17 DA SÚMULA VINCULANTE. PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - ação de indenização em fase de execução de sentença - aplicação da Lei n° 11.960/09 — inadmissibilidade — ação ajuizada antes de sua vigência — afronta à Súmula Vinculante nº 17, do STF — inocorrência — Recurso desprovido.” (e-doc. 11).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc.15).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 100, § 1º, da Constituição da República, na redação anterior à Emenda Constitucional nº 62, de 2009, e a inobservância do enunciado nº 17 da Súmula Vinculante. Sustenta não incidirem juros moratórios no período compreendido entre a data da expedição do precatório e o final do exercício seguinte à inclusão da verba orçamentária destinada ao respectivo custeio. Ao final, requer o provimento do recurso para que sejam excluídos do cálculo do precatório os juros alusivos ao período da mora constitucional (e-doc. 17).



    4. O Colegiado de origem, em juízo de adequação ao Tema nº 1.037 do ementário da Repercussão Geral, manteve a decisão, estando assim redigida a ementa do acórdão:



    “RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM ADMINISTRATIVO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. Devolvendo a E. Presidência de Direito Público os autos à Turma Julgadora para eventual adequação ou manutenção da decisão ante o julgamento do RE n. 1.169.289/SC — Tema n. 1.037. V. Acórdão em que não se reconheceu a cobrança de juros moratórios, pois o valor já havia sido depositado em sua integralidade. Paradigma que não se aplica ao caso concreto. V. Acórdão mantido.” (e-doc. 27).



    É o relatório.  



    Decido.



    5. O recurso merece provimento. 



    6. O Plenário desta Corte, em 29/10/2009, aprovou o enunciado nº 17 da Súmula Vinculante, em discussão nestes autos, cujo teor segue transcrito:



    “Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos.”



    7. No caso sob apreciação, a Corte de origem afastou a aplicação da referida Súmula ante os seguintes fundamentos expostos no acórdão alusivo ao exame do agravo de instrumento:



    “Em relação ao cálculo incluir juros moratórios e compensatórios, não assiste razão à agravante, visto que o documento de fls. 93/98 em nenhum momento aplicou os juros compensatórios, respeitando a coisa julgada. 



    Também não há que se falar em desrespeito à Súmula vinculante n° 17, pois esta se aplica em casos de pagamento de precatórios parcelados ou complementares, o que não ocorre no presente caso, visto que o depósito total foi efetuado, conforme demonstra o documento de fl. 99.” (e-doc. 11, p. 4-5).



    8. Como se pode observar, o Tribunal de origem entendeu que o enunciado nº 17 da Súmula Vinculante somente seria aplicável às hipóteses de parcelamento ou de precatório complementar.



    9. Pois bem. Nem a Súmula Vinculante nº 17 nem a jurisprudência do Supremo Tribunal fazem tal distinção, pois a questão é a não incidência de juros de mora no período estabelecido na própria Constituição da República para o pagamento do requisitório. Essa orientação vale para todos os tipos de precatório e até para Requisição de Pequeno Valor, conforme se verifica na apreciação do Tema nº 1.037 do ementário da Repercussão Geral:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1037. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) E O EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Em 10/11/2009, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que, ‘durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos’ atingiu o mais elevado grau de consolidação, consubstanciando o Enunciado 17 da Súmula Vinculante desta CORTE. 2. Pouco após, em 9/12/2009, foi promulgada a Emenda Constitucional 62, que promoveu ampla reformulação no art. 100 da Constituição, o qual versa sobre o regime de precatórios. 3. Não obstante a norma à qual se refere a SV 17 tenha sido deslocada do parágrafo 1º para o parágrafo 5º do art. 100, tal modificação não altera o sentido do enunciado sumular - que, aliás, não foi afetado por qualquer disposição da Emenda 62. 4. O período previsto no art. 100, parágrafo 5º, da Constituição (precatórios apresentados até 1º de julho, devendo ser pagos até o final do exercício seguinte) costuma ser chamado de ‘período de graça constitucional’. 5. Nesse interregno, não cabe a imposição de juros de mora, pois o ente público não está inadimplente. 6. Caso não haja o pagamento integral dentro deste prazo, os juros de mora passam a correr apenas a partir do término do ‘período de graça’. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: ‘O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’.”



    (RE nº 1.169.289-RG/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão o Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 16/06/2020, p. 1º/07/2020).



    10. Desse modo, tem-se que a interpretação conferida pelo Tribunal a quo ao enunciado nº 17 da Súmula Vinculante e ao art. 100, § 1º, da CRFB, na redação conferida pela Emenda Constitucional nº 30, de 2000, discrepa da jurisprudência desta Corte.



    11. Do quanto exposto e apreciado, dou provimento ao agravo e, desde logo, provejo o recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, para determinar o afastamento da incidência de juros moratórios no pagamento do precatório em discussão nestes autos, ressalvados os juros moratórios incidentes sobre eventual pagamento realizado com atraso. Deixo de fixar honorários, ante o disposto no art. 86, parágrafo único, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator